Tribunal: STF
Processo: HC 197398
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. RÉU PRESO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO INDAGAÇÃO SOBRE A INTENÇÃO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 
    1. A intimação pessoal de réu somente é necessária quando ele estiver preso. Estando solto, é bastante a intimação de seu defensor constituído dos termos da sentença condenatória (art. 392, I e II, do CPP).
    2. Por ausência de previsão legal, não há necessidade de que a intimação pessoal de réu preso contenha indagação a respeito de sua intenção de recorrer da sentença condenatória.
    3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.
    4. Agravo regimental desprovido.” 
    (RHC 131.622-AgRg/PA, Ministro João Otávio de Noronha- com meus grifos) 
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, que seja declarada a nulidade da intimação pessoal da sentença condenatória da paciente, alegando que o oficial de justiça não teria lhe indagado do seu eventual interesse de recorrer. 
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do habeas corpus em pronunciamento assim ementado: 
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. ATO DA AUTORIDADE COATORA NÃO CONSTA DOS AUTOS. ROUBO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PACIENTE E DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE INDAGAÇÃO SOBRE A INTENÇÃO DE RECORRER. PRETENSA EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO DEVIDAMENTE INTERPOSTO. OBSERVÂNCIA AOS MECANISMOS DE DEFESA CONSTITUCIONAIS. 
    1. Não se deve admitir habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, extraordinário ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, consoante pacificado deste Supremo Tribunal Federal.
    2. A deficiência na instrução do habeas corpus, face à ausência de peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, implica o não conhecimento do writ. 
    3. Não gera a nulidade a ausência de indagação na intimação do condenado sobre sua intenção de recorrer, ainda mais no presente caso, no qual, o direito de recorrer foi plenamente efetivado pela defesa técnica, não obtendo o resultado pretendido por mera inobservância do prazo previsto na lei processual.
    - Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus e, se conhecido, pela denegação da ordem. 
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que a impetrante deixou de juntar provas capazes de evidenciar o constrangimento ilegal imposto à paciente.
    No caso em apreço, como bem destacado pelo Ministério Público Federal, não consta “cópia da decisão da autoridade coatora e da sentença condenatória, mas somente o mandado de intimação e a certidão de intimação da paciente (fls. 24/27).” 
    Nesse sentido, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte de que não se conhece de habeas corpus quando este não estiver devidamente instruído com documentos necessários à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, consoante ilustram os seguintes acórdãos: HC 195.153-AgRg/PE, Ministra Rosa Weber; HC 182.998-AgRg/RJ, Ministro Edson Fachin; HC 183.018-AgRg/DF, Ministro Dias Toffoli.
    Ademais, ainda que pudesse ser superado tal óbice, melhor sorte não assistiria à parte impetrante, pois este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 107.769/PR, Ministra Cármen Lúcia; HC 180.592-AgR/RJ, Ministro Luiz Fux; HC 183.250-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; RHC 125.242-AgR/PA, Ministro Celso de Mello; RHC 138.670-ED/BA, Ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402-AgR/RO, Ministra Rosa Weber. 
    Na espécie, evidencia-se a ausência de comprovação do prejuízo pela própria instrução deficiente da presente impetração.
    Não obstante os óbices acima apontados, quanto à alegação de que a paciente não foi informada do seu direito de recorrer, também não haveria como atender a pretensão da parte impetrante, pois trata-se de fato controvertido que exigiria ampla dilação probatória, o que é inviável na via estreita de habeas corpus (HC 169.269-AgR/SP, Ministro Luiz Fux; HC 118.555/DF, Ministro Marco Aurélio).
    Conforme se verifica, consta na certidão de intimação (e-doc. 3) a informação de que o oficial de justiça procedeu à intimação e que a paciente exarou “sua nota de ciente”, não há a certificação de que a paciente não fora indagada do seu direito de recorrer. 
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator